Tribunal: TJPA
Processo: 0027714-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027714-65.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027714-65.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INCONFORMISMO DO RÉU.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SOLUÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA Nº. 269 DO STJ APLICADA
A CONTRARIO SENSU
.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027714-65.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4758153).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 10h30min, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante por policiais civis após ser apreendido consigo 64 (sessenta e quatro) munições de calibre 40, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções inseridas no art. 14,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4758143).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando simplesmente a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (id nº.

4756358 - Pág. 3 – 8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4758155 - Pág. 12 – 16).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4758157).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O c
erne da questão posta no apelo consiste em definir se o Juízo
a quo
fundamentou a sentença recorrida no capítulo que impôs ao apelante o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Suscitando a ausência de fundamentação, a defesa do apelante pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a fim de que seja ele alterado para o menos gravoso, qual seja, o aberto e que, nesta condição, também seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A solução da controvérsia é simples e não demanda maiores digressões.

Da leitura da sentença impugnada, constato que não assiste razão ao recorrente, haja vista que a imposição do regime fechado restou devidamente fundamentada em dispositivo legal (art. 33, §2º
[1]
,
b
e
c
, do CP) e, ainda, em jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (súmula nº. 269/STJ
[2]
), de sorte que não procede a alegação de que o juiz de origem não teria deixado de justificar as razões de sua decisão no particular (id nº. 4758153 - Pág. 3).

Com efeito, conforme bem colocado pelo Juízo de primeiro grau, a orientação firmada na súmula de jurisprudência em apreço é no sentido de que, ao reincidente, seja fixado o regime inicial semiaberto, desde que a pena não exceda a quatro anos e as circunstâncias do art. 59 indiquem seja este regime necessário e suficiente, o que não ocorre no caso dos autos em razão dos maus antecedentes ostentados pelo recorrente, sendo esta, registro, a mesma conclusão a que chegou o Juízo
a quo
na prolação da sentença apelada e que, a meu ver, constitui razão mais do que apta a justificar sua manutenção.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[2]
Súmula nº. 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (STJ - Terceira Seção, em 22.05.2002. DJ 29.05.2002, p. 135).

Belém, 02/08/2022